Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703204-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível e Brasília, que indeferiu o pedido de ativação da funcionalidade “Teimosinha”, na plataforma do sistema SISBAJUD. Os agravantes alegam que “o nosso ordenamento jurídico centralizou na autoridade dos Juízes os mecanismos necessários para a localização de bens e direitos dos executados, visando a satisfação do crédito devido e a efetivação dos ditames estabelecidos na sentença”. Aduzem que a ferramenta “Teimosinha” foi criada para permitir a pesquisa prolongada de movimentação financeira. Sustentam que, diversamente do consignado na decisão agravada, tal ferramenta é prática e efetiva. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja deferida a penhora de ativos financeiros da agravada, pelo período de noventa (90) dias, por meio da ferramenta “Teimosinha”, existente no sistema SISBAJUD. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, impõe-se tecer algumas considerações sobre a tempestividade e a regularidade formal do presente recurso. Como se sabe, é dever da parte agravante indicar a decisão objeto de impugnação, formular pedido de reforma ou cassação do decisum e apresentar os fundamentos para a reforma ou cassação. Na hipótese vertente, verifica-se que os agravantes transcreveram, nas razões do agravo de instrumento, os fundamentos da decisão que foi disponibilizada no DJe em 06/07/2021 (ID no 96221950, dos autos de origem), o que, em análise apressada, poderia implicar o reconhecimento de sua intempestividade. Todavia, ainda que a decisão mencionada tenha precluído há quase um ano, é possível verificar, da análise dos autos de origem, que os agravantes, em verdade, insurgem-se contra a decisão de ID no 112670933, publicada em 21/01/2022, na qual o juízo a quo indeferiu o segundo pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros da agravada, por meio da ferramenta “Teimosinha”, no sistema SISBAJUD, reportando-se aos fundamentos da decisão de ID no 96221950. Assim, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do exame do mérito, ao invés intimar os recorrentes para informar contra qual decisão se insurgem, e tendo em vista que os demais requisitos de admissibilidade se encontram presentes, conheço de antemão do recurso. Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de dissipação do patrimônio da agravada no caso de não se adotar providências imediatas no sentido de procurar bens passíveis de penhora. Com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, o pedido para que as pesquisas via SISBAJUD sejam feitas na modalidade “teimosinha”, em princípio, não merece guarida, uma vez que para o uso desta ferramenta, ainda é preciso ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada no intuito de viabilizar o uso da referida pesquisa sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Nesse sentido: “(...) 1. Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa via sistema SisbaJud, por meio da modalidade denominada ‘teimosinha’, está em fase de implantação, e não restou confirmada sua efetividade; 2. Embora se reitere automaticamente a busca por ativos financeiros, é gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser analisado e juntado aos autos, também individualmente, e compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto se fosse uma busca individual, por dia de reiteração, o que onera demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional, já que transfere, integralmente, ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor, o qual é, primordialmente, do credor. (...)” (Acórdão 1393081, 07274498520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator